Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714792-43.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO, FLÁVIO DIAS DE ABREU, ISABELLA GONDIM DE ABREU. PACIENTES: GEORGE DAVID BISPO DOS SANTOS, JULES RIMET DE AGUIAR SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado constituído Flávio Dias de Abreu Filho, OAB/DF n° 61.406, e outros, em favor de GEORGE DAVID BISPO DOS SANTOS e JULES RIMET DE AGUIAR SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, onde tramita a ação penal no 0713875-71.2021.8.07.0007, na qual os pacientes são réus pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, §§ 3o e 4o (c/c o art. 13, caput e § 2o) todos do Código Penal (homicídio culposo por inobservância de regra técnica de profissão: medicina) Alegam os impetrantes, em síntese, nulidade processual, por falta de citação pessoal dos acusados. Argumentam que “os pacientes estão citados no processo penal pelas pessoas de seus advogados, em clara violação aos princípios e preceitos da constitucionalidade, legalidade e instrumentalidade das formas no devido processo legal, tolhendo direito de defesa e contraditório”. Requerem, então, o sobrestamento liminar da ação penal até o julgamento final deste writ. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar pretendida. Os impetrantes não demonstraram o periculum in mora. No ponto, se limitaram a argumentações teóricas, sem apontamento de dado concreto capaz de justificar a concessão da tutela cautelar pretendida. Além disso, também não restou evidenciado o fumus boni iuris. Com efeito, os fundamentos da decisão impugnada encontram ressonância na jurisprudência desse Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, precedentes ilustrativos do entendimento: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PERÍODO EM QUE OCORRERAM OS FATOS. DEFINIÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE DELITOS. AUMENTO À RAZÃO DE 1/5 (UM QUINTO) (ART. 71, CP). 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 2. Encontra-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia que é formulada em sede de apelação, após a prolação da sentença de mérito. Precedentes do STJ. 3. Não há cogitar em nulidade de citação que restou sanada pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos por intermédio de advogado constituído, restando evidenciada sua ciência inequívoca da ação pela participação de seu patrono na fase pré-processual, bem como em todas as fases da ação penal, com oferta de peças de resposta à acusação, memoriais e recurso de apelação. 4. O devido esclarecimento fático, decorrente de depoimentos colhidos durante a instrução criminal, relacionado apenas ao período em que se deu o crime, não tem o condão de ofender o princípio da congruência entre a denúncia e a sentença. 5. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito. 6. No crime de estupro de vulnerável, o exame de corpo de delito assume grande relevância probatória; contudo, tratando-se de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, principalmente praticados contra vulneráveis, na maioria das vezes não restam vestígios a serem periciados.O fato de o laudo pericial não ser conclusivo para a prática do crime narrado na denúncia não obsta o acolhimento da pretensão punitiva estatal, desde que comprovado o delito por outros meios de prova, tais como a firme palavra da vítima e dos demais colhidos em juízo. 7. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada ausência de provas, quando o exame dos autos denota que o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar o édito condenatório. 8. Considerando a continuidade delitiva do crime, impõe-se aplicar o aumento de pena previsto no artigo 71 do Código Penal, levando-se em conta o número de infrações cometidas. Na espécie, a vítima, diante de sua tenra idade, não soube precisar quantas vezes o réu praticou os abusos, nem o período temporal. Contudo, é possível verificar das provas dos autos que a conduta teria ocorrido, pelo menos, 3 (três) vezes, consoante o relato da vítima em sede policial, quando apontou os três cômodos da casa em que os abusos aconteceram. 9. Nos termos da jurisprudência, ocorrendo 3 (três) infrações em continuidade delitiva, permite-se o aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena até então fixada, devendo, portanto, ser redimensionada a pena imposta ao réu. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1393945, 00161603220178070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. SEGREGÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes III - No caso, verifica-se que, embora não tenha, primordialmente, sido realizada a citação nos estritos termos do art. 351 do CPP ("A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado"), o Agravante possuía inequívoca ciência da ação penal, nesse sentido consignou o Tribunal a quo que: "A fl. 154/155 o paciente interferiu nos autos por seus advogados constituídos. Sendo assim, o juízo o considerou citado, conforme se confere no despacho de fl. 176". Nesse aspecto, o referido vício foi superado pela ciência inequívoca do acusado acerca da ação penal, de modo que considerar-se-á sanado o ato se, praticado de outra forma, tiver atingido o seu fim (art. 572, II, do CPP), como na hipótese vertente. IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese perpetrado, consistente em furto qualificado pelo concurso de pessoas, tendo sido realizado durante o repouso noturno, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado contumácia delitiva do ora Agravante, nesse sentido, restou consignado na decisão objurgada que: "[...] as circunstâncias em que praticado o crime (em concurso de agente e em localidades distante dos endereços dos réus, durante período noturno) aliadas à notícia do envolvimento da dupla em outros furtos, com o mesmo modus operandi, indicam sua propensão à prática de crimes contra o patrimônio, sendo inviável para detê-los a decretação de outra medida cautelar que não a da segregação". VI - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VII - Quanto ao aventado excesso de prazo, da análise dos autos, levando em consideração a prisão preventiva decretada, em 18/9/2019, com mandado cumprido, em 18/10/2020, não verifico, na hipótese, a existência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, haja vista as particularidades da causa, sendo que houve a necessidade de desmembramento do feito, nesse sentido consignou a eg. Corte de origem que: "O deslinde processual corre dentro da normalidade, até porque a prisão preventiva do paciente só foi efetuada neste ano, em outubro[...]", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem afetado os trâmites processuais, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso. VIII - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. IX - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. X - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problemas de saúde anterior que o faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de COVID-19 no estabelecimento prisional", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas à redução dos riscos de contaminação no estabelecimento prisional. XI - No mais, no que pertine à asserção da Defesa acerca da ocorrência de fragilidade probatória em relação à conduta imputada ao Agravante, tenho que maiores incursões acerca da quaestio demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. XII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 646.451/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 5/5/2021.) Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela cautelar vindicada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR